Tribunal: TJSP
Processo: 2021189-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Julgamento colegiado que determinou a abstenção do uso pela agravada/executada, sob pena de multa diária. Cumprimento de sentença visando a cobrança da multa acumulada. Executada/agravante alega que o INPI, posteriormente ao julgamento do mérito na fase de conhecimento, indeferiu o pedido de registro da marca efetuado pela

Ementa:
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Julgamento colegiado que determinou a abstenção do uso pela agravada/executada, sob pena de multa diária. Cumprimento de sentença visando a cobrança da multa acumulada. Executada/agravante alega que o INPI, posteriormente ao julgamento do mérito na fase de conhecimento, indeferiu o pedido de registro da marca efetuado pela exequente/agravada. Alegação de que esse "fato novo" superveniente é determinante para a alteração do mérito da lide. Impossibilidade. No julgamento se analisou a problemática envolvendo as partes, prevalecendo o direito da exequente/agravada. Portanto, ainda que por determinado período, está verificada a prática irregular, o que é o suficiente para determinar a incidência da multa. Eventual decisão posterior do INPI, que decidiu que há anterioridade do registro da marca por terceiro, estranho à lide, não tem o condão de determinar a alteração do que restou julgado, pois, reitera-se, discutiu-se o problema entre as partes. É vedado pelo ordenamento jurídico pleitear direito alheio em nome próprio – art. 18 CPC. Multa astreinte. Valor acumulado exorbitante. Diminuição. Possibilidade. Doutrina. Precedentes do STJ. Redução do valor da multa para se adequar ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.